Tribunal: TJDFT
Processo: 0711789-20.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE HOTELARIA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ENTREGA PARCIAL DOS SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS SEM AVISO PRÉVIO. DANO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu a pagar R$ 1.972,00 a título de indenização por danos materiais. Nas suas razões recursais, os autores afirmam que a intoxicação alimentar de sua filha fora comprovada, que a restituição material deveria ser majorada e que houve hipótese de dano moral, pleiteando indenização para tal.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 53026819). Custas e preparo recolhidos (ID 53026820 a 53026823). Contrarrazões apresentadas (ID 53026826).

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

4. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).

5. Em relação à manutenção do parque aquático durante a hospedagem, tenho que restou devidamente comprovada (ID 53026732). No entanto, como o resort não oferecia apenas este serviço, acertada a sentença que estabeleceu a devolução de apenas 20% sobre o valor pago pelos autores ao recorrido. Deve-se levar em consideração que o hotel oferecia alimentação durante todos os dias, serviços de quarto, camareira, piscinas, bares, restaurantes e etc.

6. Apesar da parte autora comprovar que a filha ficou doente consoante o receituário médico (ID 53026734), não há conexão ou vínculo lógico deste com eventual intoxicação alimentar decorrente dos produtos oferecidos pelo hotel recorrido. Não há nenhum laudo médico de que houve infecção alimentar e deve ser frisado que tal prova não é impossível e poderia ter sido obtida. Da mesma forma, não há como o hotel recorrido provar que não era caso de infecção alimentar, sob pena de prova impossível. Por fim, deve ser ressaltado que vômitos, náuseas, enjoos e diarreias não indicam, necessariamente, infecção alimentar, já que podem ser causados por vírus ou outros fatores.

7. Por fim, o dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.

8. No caso em análise, dois fatos contribuíram à sua ocorrência. O brinquedo aquático em manutenção, quando não avisado antecipadamente e no momento da reserva, é fato capaz de gerar dano moral. Os hóspedes, quando contratam serviços de hotelaria, esperam receber todos os serviços oferecidos pelo hotel que contrataram. Não há nenhum indicativo de que, no momento da reserva, o hotel avisou os autores sobre a manutenção do brinquedo. O outro ponto gerador de dano moral ocorreu quando houve a recusa em levar a filha dos autores no carrinho de golfe até o hotel (ID 53026742, 53026741 e 53026740). O dano moral, neste quesito, deve ser pedagógico.

9. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados por aquele que foi lesado, o poder econômico daquele que lesou e o caráter educativo da sanção. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem, pelo que entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente.

10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, decorrente de responsabilidade contratual, no valor de R$3.000,00, corrigidos pelo INPC a contar do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e mais juros de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do Código Civil), mantendo a r. sentença em seus demais termos. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento recursal.

11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.